Tribunal: TJPA
Processo: 0807885-54.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807885-54.2022.8.14.0015

APELANTE: JOAO MARCOS CONCEICAO ARAUJO, FRANCISCO FAGNER SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 168 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação de Francisco Fagner Souza da Silva ou se é cabível sua absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada na sentença para negativar as circunstâncias judiciais dos motivos e das consequências do crime é idônea, permitindo a manutenção da pena-base aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação de Francisco Fagner é mantida com base em conjunto probatório robusto, composto por relatos consistentes das vítimas e depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além da confissão dos réus, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de roubo, bem como a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova.

5. O pedido genérico de readequação da pena por parte de Francisco não é conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme o princípio da dialeticidade recursal.

6. Quanto a João Marcos, acolhe-se o pedido de readequação da pena, uma vez que os fundamentos utilizados para valorar negativamente os motivos e as consequências do crime são genéricos e dissociados de dados concretos, contrariando orientação do STJ.

7. A pena de João Marcos é redimensionada para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, com efeito extensivo ao corréu Francisco Fagner, conforme art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Francisco Fagner Souza da Silva parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso de João Marcos Conceição Araújo conhecido e provido, com efeito extensivo ao corréu.

Tese de julgamento:
“1. A existência de provas consistentes da autoria e materialidade, aliadas à confissão dos réus, permite a manutenção da condenação por roubo majorado. 2. A readequação da pena é devida quando os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais não são concretamente motivados.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 71; 65, III, "d"; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 951.458/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 847.532/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso de Francisco Fagner Souza da Silva, e conhecer e dar provimento ao recurso de João Marcos Conceição Araújo, com efeito extensivo ao corréu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Fagner Souza da Silva e João Marcos Conceição Araújo apelam de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que os condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 168 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II c/c art. 71, todos do CP (ID 16031084).

Em razões recursais, Francisco Fagner Souza da Silva pugna pela absolvição apontando substrato probatório insuficiente para a condenação, com base no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela reavaliação da dosimetria da pena (ID 20854768).

Por sua vez, o apelante João Marcos Conceição Araújo pleiteia pela readequação da pena sob a alegação de fundamentação inidônea das vetoriais das consequências e motivos do crime (ID 16031093).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (IDs 16031097 e 21305991).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto por João Marcos Conceição Araújo e pelo parcial provimento do apelo de Francisco Fagner Souza da Silva (ID 24658050).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso de Francisco Fagner Souza da Silva não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição do recorrente com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelo conjunto probatório amealhado nos autos, os quais são suficientes para embasar o decreto condenatório.

A
materialidade delitiva
encontra-se consubstanciada no termo de apreensão de parte dos objetos subtraídos, assim como da moto utilizada pelos acusado na fuga (ID 16030963, pág. 3) e autos de entrega de parte da
res furtiva
(ID 16030963, pág. 10; ID 16030964, pág. 2)

De outro lado, a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada pelos depoimentos das vítimas, bem como pelos relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, ocasião em que parte da res furtiva foi encontrada em poder dos acusados.

Tais elementos probatórios são corroborados pela confissão dos apelantes, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme bem destacado na sentença condenatória, da qual se transcreve o seguinte trecho:

A vítima Danilo Cauã Gama da Silva
narrou em juízo que estava dentro de casa e seu amigo estava na frente, que eles (em referência aos réus) passaram uma vez, que voltaram já abordando, que seu amigo jogou o celular, mas que deu o seu, pois eles estavam ameaçando o seu amigo, que não apontaram arma de fogo, que falaram para “passar logo”, que ameaçaram de matar seu amigo, que os dois estavam de chapéu, que o fato ocorreu por volta das 20h/21h, que estavam em uma motocicleta, lembra que era uma preta, quando eles foram embora, seu amigo foi logo ligando para polícia, que uns minutos depois a polícia disse que tinha pego os réus, que recuperou seu aparelho celular na delegacia, que eles foram presos lá pela Ceasa. Que soube que cometeram outros roubos, que a Ana Beatriz (vítima) estava lá na delegacia.

Nessa ordem,
a vítima Ana Beatriz da Conceição Cuimar
disse em juízo que tinha saído para lanchar com seu namorado, próximo ao Cesta Básica, que iam a pé, que apareceram os dois elementos e deram a volta e pararam, que estavam de motocicleta, tipo uma “popinha” de cor vermelha, que era por volta de 20h/21h, que pararam a moto em sua frente e puxou a sua bolsa, que seu namorado ficou de lado, que pediu para tirar seus documentos, que disseram “não não” e puxaram. Que não mostraram a arma, fizeram menção de estar armados. Que um estava de boné, que comunicaram à viatura da polícia militar, que descreveu à polícia. Bem na hora que a polícia acionou soube da prisão, que recuperou a sua bolsa e seu celular, que reconheceu os dois na delegacia, que estavam com a mesma roupa, que reconheceu os dois. Que o garupa pegou sua bolsa, que é meio “careca”, que soube na delegacia que praticaram mais dois roubos, falou com uma vítima “jovenzinho”, que eles tinham outros aparelhos celulares.

Os
depoimentos dos policiais militares
que realizaram a detenção dos Réus e a consequente busca pessoal e prisão em flagrante foram harmônicos e coerentes:

A
testemunha Jackson Junior da Silva Pinheiro
disse que estavam abastecendo as motos em um posto Ipiranga, que uma das vítimas disse que tinha sido roubada na BR, relatou que eles entraram em uma das ruas que segue a feira da Ceasa, local de prática de crimes, que ia na frente, que um dos policiais visualizou os dois chegando em uma motocicleta com as características anunciadas, que lhe chamaram, efetuaram a abordagem, que eles tinham a característica, que com um deles foi encontrado o celular da vítima da BR, ademais, que uma viatura foi abordada por uma vítima que passou as informações das características deles e de um dos aparelhos que foi encontrado dentro da mochila, que tinha bastante celulares na mochila, que o NIOP já passava sobre um roubo com as mesmas características, que outra viatura estava com uma vítima provável dos mesmos sujeitos, que um dos celulares encontrados era dessa vítima. Que uma das vítimas, mulher, reconheceu na delegacia. Que a vítima da BR era um homem. Que o que está preso no CRRCAST já foi abordado antes, com material ilícito.

No mesmo sentido, a
testemunha Rafael Freitas de Oliveira
afirmou que participou da prisão dos denunciados, que estavam abastecendo a motocicleta, que uma vítima chegou dizendo que tinha sido assaltada por dois indivíduos em uma moto, que foram fazer varredura pela área da feira, em que há concentração de viciados e de vez em quando furtos, que viram a moto, momento que um deles estava em cima da moto, que viu a guarnição e tentou correr, momento em que foi detido. Que foram encontrados celulares em uma mochila, que não se recorda se confessaram os fatos. Que já tinha várias passagens sobre roubos com a mesma motocicleta. Na delegacia apareceram as vítimas, que reconheceram os acusados. Que não estavam com arma de fogo ou simulacro, que só foi possível ver um que saltou da motocicleta.

Por fim, a
testemunha Andreza Suellen de Souza Rodrigues
disse que estavam no moto patrulhamento, abastecendo e chegou um rapaz dizendo que tinham levado o seu celular, perto do posto na BR, que seu comandante falou que iriam dar uma volta pela feira da Ceasa, por ser comum autores de roubo querer se livrar dos bens lá, que foi encontrada uma bolsinha que tinha os aparelhos, que era mais de um. Que havia informação no NIOP de outras vítimas. Que quando chegaram na delegacia já tinha uma vítima que disse que foi vítima, ela e um “mocinho novinho” e o rapaz do posto. Na hora da abordagem eles não estavam armados. Que a alegação das vítimas era de que eles estavam.

Ressalto que ambas as Vítimas disseram com veemência que os Denunciados foram autores dos roubos, ademais, os policiais militares que prestaram depoimentos ratificaram que os bens das vítimas foram encontrados em poder de João Marcos Conceição Araújo e Francisco Fagner Souza da Silva em uma mochila, além de que tinham a informação via NIOP do cometimento dos crimes.

Qualificados e interrogados em juízo, os denunciados confessaram a prática de ambos os roubos em face de todas as vítimas indicadas, na forma que foram descritos na Denúncia:

O denunciado
Francisco Fagner Souza da Silva disse que cometeram o crime descrito na denúncia
, que está arrependido. Que tem o apelido de “careca”, que foi de momento, não planejaram nada, que pegaram a moto, que primeiro foi o lá da BR, próximo ao fórum, depois foi o assalto no bairro do “socadinho”, os garotos que estavam em frente ao mercadinho, depois foi da beatriz que estava com o namorado, que não estavam armados, que o João Marques que estava dirigindo, que em nenhum momento agrediu as vítimas.

Outrossim, o
Réu João Marcos Conceição Araújo disse que praticou os assaltos descritos na denúncia
, que não estavam armados, que vinha pilotando e o Francisco estava na garupa. Que o primeiro assalto foi ao rapaz da BR, em frente à Extrafarma, que o segundo foi o adolescente e por último a moça. Que voltou a usar droga, que não usaram armas no assalto. (ID 16031074, pág. 4/6)

Sendo assim, inviável acolher o pleito absolutório porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa do apelante pleiteou genericamente a readequação do cálculo dosimétrico, se restringindo ao argumento sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida (ID 20854768, p. 7).

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Sob outro ângulo, o recurso de
João Marcos Conceição Araújo é
admissível e comporta provimento.

Nesse particular, o apelante pleiteia a
readequação do cálculo dosimétrico
, sustentando a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime, valoradas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

Motivos do crime
: Desfavoráveis.
O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

Consequências do crime
: Em que pese os aparelhos celulares das vítimas terem sido recuperados, a Sra. Ana Beatriz da Conceição, uma das vítimas, disse que não recuperou seus documentos, fato este que demanda/demandará dispêndio de tempo à vítima para tirar novos, prejudicando eventuais ocupações, o que deve ser valorado de forma negativa.

À vista de tal motivação, tenho que a pretensão de neutralização do vetor
dos motivos do crime
, é passível de acolhimento, vez que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é inidônea.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não pode ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 951.458/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2024).

Em acréscimo, em relação às
consequências do crime
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído" (STJ,
AgRg no HC n. 847.532/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/3/2024), razão pela qual a neutralizo.

Dessa forma, passo à readequação do cálculo dosimétrico, fixando a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária, reconheço a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, porém deixo de valorá-la em observância à Súmula n. 231 do STJ.

Na terceira etapa, ausente causa de diminuição de pena e presente a majorante do concurso de pessoas, nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal, elevo a pena na fração de 1/3, conforme já fixado na sentença, resultando na pena provisória de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando, por fim, que os três delitos foram praticados em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, majoro a pena na fração de 1/5, também em conformidade com o critério estabelecido pelo juízo sentenciante, fixando a pena definitiva em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da identidade fático-processual e da aplicação dos mesmos fundamentos na fixação da pena, ajusto, de ofício, aos moldes do art. 580 do CPP, a pena do apelante Francisco Fagner Souza da Silva, nos exatos termos acima delineados, 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, também à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso de Francisco Fagner Souza da Silva, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, e conheço e dou provimento ao recurso de João Marcos Conceição Araújo, com efeito extensivo ao corréu.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025